Tribunal: TJDFT
Processo: 0754180-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754180-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: GUSTAVO ALVES SILVA DESPACHO O instituto jurídico do chamamento ao processo, na modalidade de intervenção de terceiro, prevista nos artigos 130 a 132 do Código de Processo Civil, tem a finalidade de possibilitar o ingresso de litisconsorte no polo passivo, por iniciativa do réu, desde que configuradas as hipóteses previstas na norma processual civil, in verbis: Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. A referida modalidade de intervenção deve ser requerida pelo réu em sede de contestação, sob pena de ficar sem efeito, conforme determina o artigo 131 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 (dois) meses. Portanto, verifica-se que a parte agravante não formulou o pedido de chamamento ao processo, a tempo e modo, ou seja, na contestação. Assim, para que não se alegue decisão surpresa, e em obediência ao contraditório (arts. 9o e 10o do CPC), intime-se a parte agravante para que, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o não conhecimento do presente recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital